Tribunal: TJDFT
Processo: 0707770-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707770-50.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, em que se discute a possibilidade de condenação do Distrito Federal em honorários advocatícios quando a parte, representada por defensor público, restar vencedora na demanda, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do Resp 1.108013/RJ (Tema 128). Tendo em vista suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1108013/RJ (Tema 128), os autos retornaram ao Órgão Julgador, para nova análise e eventual retratação. Mantido o acórdão principal, o recurso especial foi admitido. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 29159117 – p. 5/6), determinou o retorno dos autos a esta Corte de Origem, considerando o reconhecimento da repercussão geral no RE 1.140.005 (Tema 1002), e determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do precedente pela Corte Suprema. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014